Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Trata-se de pedido de feito suspensivo a apelação em que se noticia a prevenção do Eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira em razão da relatoria do Agravo de Instrumento n. 0725896-95.2024.8.07.0000. Não mais subsistindo os motivos do afastamento do Relator originário quando da prolação da decisão tomada em (id66451741), determino a redistribuição em razão de prevenção de que trata o art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT.